Tribunal: TJBA
Processo: 0303102-96.2013.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303102-96.2013.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROBINSON MARQUES CALDEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO FERREIRA DOS REIS NETO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO DE
APELAÇÃO.
FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.
OMISSÃO CARACTERIZADA.
APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 85, §
1º

DO CPC.

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E
ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pelo Embargante, sustentando omissão no acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. O acórdão recorrido não havia fixado a verba honorária, cabendo análise sobre a necessidade de condenação em honorários na fase recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal, nos termos do art. 85, §1º, do CPC, em razão de omissão verificada no acórdão recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, visam corrigir omissão, obscuridade ou contradição, sendo cabível o acolhimento quando identificado vício no acórdão.
O acórdão recorrido deixou de se pronunciar sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, configurando omissão a ser sanada por meio de embargos de declaração.
De acordo com o art. 85, §1º, do CPC, são devidos honorários advocatícios nas hipóteses de interposição de recursos, como consectários legais da sucumbência, mesmo na fase recursal.
A jurisprudência do STJ reconhece que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública, podendo ser fixados a qualquer tempo, inclusive de ofício, sem que configure reformatio in pejus (REsp 1847229/RS).
Considerando a concessão de gratuidade de justiça ao Embargado, a exigibilidade da verba honorária deve permanecer suspensa, conforme o art. 98, §3º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
A omissão do acórdão quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais deve ser suprida nos embargos de declaração, com fixação da verba honorária, nos termos do art. 85, §1º, do CPC.
A verba honorária devida em razão da sucumbência recursal é devida, ainda que concedida gratuidade de justiça, ficando sua exigibilidade suspensa enquanto perdurar a situação de insuficiência de recursos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §1º, 98, §3º, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1847229/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
E
mbargos de
D
eclaração

nº

0303102-96.2013.8.05.0256
, em que figura como Embargante o
ESTADO DA BAHIA
e, como Embargado,
ROBINSON MARQUES CALDEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,

em

CONHECER e ACOLHER O
S
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA